Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-25.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004838-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (AGRAVANTE), ANDRE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 025.102.581-09 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 568.039.311-53 (AGRAVANTE), DENIZ SILVA VALLE - CPF: 523.301.681-87 (AGRAVANTE), EFIGENIO PINTO DA CRUZ - CPF: 275.109.721-91 (AGRAVANTE), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (AGRAVANTE), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (AGRAVANTE), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (AGRAVANTE), MARIOWILLIAN RIBEIRO FUJINAKA - CPF: 710.962.991-00 (AGRAVANTE), NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR - CPF: 495.428.181-49 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (AGRAVANTE), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO, O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA (RESCISÓRIA) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CORREA MENDES E OUTROS contra decisão proferida nos autos n° 16836-49.2017.811.0041, que determinou a liquidação por arbitramento, designando perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença contraria os comandos contidos na sentença/acórdão transitado em julgado, tornando ilíquida uma sentença líquida.

Argumentam que o dispositivo da sentença condenou o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, que foi ratificada pela Decisão Monocrática proferida no Recurso de Apelação/Reexame Necessário n° 75865/2015.

Defende, mais, que a decisão agravada ofendeu a coisa julgada, razão pela qual postula pelo provimento do agravo para cassar a decisão que determinou a realização de perícia contábil.

Não foi concedido o efeito suspensivo recursal (ID. 123507990).

Nas contrarrazões o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo (ID. 124392295).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 125216180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CORREA MENDES E OUTROS contra decisão proferida nos autos n° 16836-49.2017.811.0041, que determinou a liquidação por arbitramento, designando perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Conforme se depreende dos autos originários, os agravantes deflagraram cumprimento de sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença confirmada por decisão monocrática transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Iniciada a liquidação da sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Estado para, querendo, impugnar a execução (ID. 53992641 – autos n° 0016836-49.2017.811.0041).

Após, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV (ID. 7331946)

Contra esta decisão ALEXANDRE CORREA MENDES E OUTROS interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Analisando o autuado, verifico que o ato sentencial proferido na ação coletiva n° 0046354-26.2013.811.0041, foi no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto e
por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A PRIMEIRA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.270.439/PR, ASSENTOU QUE, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. JÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR FORÇA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, DEVERÁ SER CALCULADA COM BASE NO IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ , Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA) Tal entendimento é acompanhado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: EM CUMPRIMENTO AS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR) DEVE SER ADOTADO NOS CÁLCULOS, A PARTIR DE 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos os honorários advocatícios, posto que fixados com razoabilidade com base no artigo 20, § 4º do CPC.Apelação / Reexame Necessário , 114997/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/02/2015, Data da publicação no DJE 03/03/2015.
Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
” (
ID. 7332060). (Destaquei)

Tem-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, retificou-o, em parte, tão somente no que tange aos juros e correção monetária, ou seja, manteve a determinação da necessidade de liquidação e cumprimento de sentença, inalterados seus demais termos.

A decisão monocrática transitou em julgado em 10/08/2015, conforme pode ser verificado em consulta aos autos n° 0046354-26.2013.811.0041.

Neste interim, a Seção V, intitulada como “Da Coisa Julgada”, presente no Novo Código de Processo Civil/2015, respectivamente em seu art. 502, esclarece que após o trânsito em julgado, a referida decisum é imutável e indiscutível, não sendo mais sujeita a qualquer espécie de recurso.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Aliás, cito o entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que afirma que coisa julgada nada mais é do que “uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela “imutabilidade” do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso” (THEODORO JR., Humberto - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I 56ª Ed. Salvador: Jus Podium,2016 pg. 1127).

Destaco, que também há um esclarecimento sobre o conceito da coisa julgada e sua imutabilidade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6º, §3º,
in verbis
:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.”

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida anteriormente transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não há que se falar em reforma ou irregularidade na mesma.

Desta forma, a decisão interlocutória atacada pelo presente Agravo de Instrumento, carece de reparos, uma vez que tenta modificar/rediscutir coisa julgada.

Neste sentido, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem decidido em caso análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADOANTES DE SUA VIGÊNCIA. LIMITE DA EFICÁCIA RETROATIVA DAS DECISÕES DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em regra, as modificações legislativas de natureza processual são imediatamente aplicáveis, inclusive em relação aos processos pendentes. 2. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP2.180-35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu alcance aquelas cuja preclusão máxima tenha ocorrido anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedentes.
3. A sentença de mérito, coberta por coisa julgada material, não pode ser descumprida, sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na forma concentrada, como na via difusa. Precedente do STF.
4. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do Ag Rg nos EAg 868.198/RS, reconhecendo a plena exigibilidade do título executivo judicial, transitado em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001. (STJ - EREsp: 1050129 SP 2008/0223541-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/06/2011)” (Grifei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO. CRITÉRIO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Os dividendos são incluídos no cálculo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, data da conversão das ações em perdas e danos. 2. Nos casos em que estabelecido comando expresso no título exequendo, ainda que divergente do critério do balancete, esse deverá prevalecer, em respeito ao instituto da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 955077 RS 2015/0283608-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)”

A propósito, colaciono precedente desta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, inclusive de minha relatoria:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO E OMISSÃO – VERIFICADOS – OFENSA A COISA JULGADA VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal."
(
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1004694-51.2019.8.11.0000 - CÍVEL – Relator Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI – Julgamento Sessão dia 19.04.2022
).

No mesmo sentido, em
caso idêntico, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
–CUMPRIMENTODE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
– SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCORPORAÇÃO SALARIAL E
HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO
AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM
JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA –
AÇÃO RESCISÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - LIQUIDAÇÃO QUE DEVE
OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A
IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve
ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é
cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no
título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso
especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro
OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/08/2020)
2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o
devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão
de matérias pertinentes à causa principal.
(
Agravo de instrumento nº 1005147-46.2019.8.11.0000 - Relatoria da
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Sessão 15.02.2021
)

Diversos Tribunais de Justiça Estaduais já se deparam com casos idênticos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE TESE EM IRDR. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. 1. Cuidamos de agravo tirado em decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença definitivo ante a admissão de IRDR tendente a rever a tese que fundamentou o título executivo. 2. A coisa julgada, pedra de toque do sistema processual, apenas tem sua autoridade desconstituída nas hipóteses excepcionalmente admitidas em lei, notadamente a ação rescisória ou, em sede de cumprimento de sentença, o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão com esteio em julgado anterior do C. STF. 3. No caso que verte, não concorrem aos autos qualquer das hipóteses, vez que a revisão de tese em IRDR, ainda que venha a ocorrer efetivamente, não terá efeito rescisório. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21708364020218260000 SP 2170836-40.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 21/09/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos. (TJ-MG - AC: 10024001468057004 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2017)”

“Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Coisa julgada. Imutabilidade. 1. É vedada a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada em sede de Agravo de Instrumento. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível a fixação de multa em primeira instância. 3. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJ-RO - AI: 08011613320178220000 RO 0801161-33.2017.822.0000, Data de Julgamento: 23/05/2019)”

Assim, tratando-se de coisa julgada material, não há que se falar em irregularidade na r. sentença proferida anteriormente pelo Juízo de Origem, consequentemente, tem-se que a Decisão Interlocutória objurgada, carece de reparos, motivo que enseja o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de que seja reformada a decisum atacada.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
revogar a decisão interlocutória, reconhecendo e declarando que o percentual de 11,98%, fixado na sentença, é coisa julgada material
, afastando a necessidade de apuração do percentual devido, uma vez que o percentual já foi fixado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022